Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-04.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente ação de nunciação de obra nova, determinando a regularização da obra em lote conforme regulamento do loteamento, com recuo de fundo de 3 metros, sob pena de multa-diária, além de condenação ao pagamento de valores e honorários.
II. Questão em Discussão.
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente ação de nunciação de obra nova, determinando a regularização da obra em lote conforme regulamento do loteamento, com recuo de fundo de 3 metros, sob pena de multa-diária, além de condenação ao pagamento de valores e honorários.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre validade e oponibilidade das restrições urbanísticas convencionais do loteamento frente à obra realizada pelo apelante, e consectários fixados na origem.
III. Razões de Decidir.
3. As restrições urbanísticas convencionais são oponíveis aos proprietários e moradores, não exigindo demonstração de dano concreto quando há violação objetiva ao padrão normativo do loteamento.
4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de obstáculo à regularização pela associação.
5. A exigência de respeito às regras do loteamento não configura abuso de direito.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.